Tribunal: TJMT
Processo: 1000627-51.2018.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000627-51.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROSANA MARCIA JULIANI DA SILVA - CPF: 068.113.638-35 (RECORRIDO), LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - CPF: 816.301.311-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO PARTICIPOU DO QUÓRUM DE JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública estadual aposentada à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas durante a atividade, referentes aos quinquênios de 1993/1998, 2003/2008 e 2008/2013.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública estadual aposentada faz jus à conversão em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas durante o exercício da função pública, mesmo diante da vedação legal à conversão prevista em legislação estadual.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 109 da LC/MT no 04/1990, é assegurado ao servidor o direito à licença-prêmio com possibilidade de conversão em pecúnia.

4. A posterior vedação à conversão em pecúnia pela Lei Complementar Estadual no 59/1999 não impede o reconhecimento do direito à indenização quando comprovado que o servidor não usufruiu da licença nem a utilizou para fins de aposentadoria.

5. A jurisprudência do STF (Tema 635) e do STJ (Tema 1086) reconhece o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada nem computada em dobro, diante da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

6. Restando comprovado nos autos que a autora não gozou nem utilizou em dobro os períodos de licença-prêmio questionados, mostra-se legítima a conversão dos períodos não usufruídos em indenização pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “É devida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas por servidora pública aposentada, desde que não tenham sido computadas em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.”

Dispositivos legais citados:
LC/MT no 04/1990, art. 109; LC/MT no 59/1999, art. 2o; CF, art. 37, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1727282/PI (Tema 1086), rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 26.6.2019; STF, ARE 721001/RS (Tema 635), rel. Min. Marco Aurélio, Plenário Virtual, j. 6.2.2014; TJ-MT 10364906820188110041 MT, Relator.: Gilberto Lopes Bussiki, Data de Julgamento: 29/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança n.o 1000627-51.2018.8.11.0041, ajuizada por
ROSANA MARCIA JULIANI DA SILVA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente estatal à conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não usufruídos pela autora.

O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos pelo juízo de origem, para fixar a taxa SELIC como índice aplicável à correção monetária, aos juros de mora, à remuneração do capital e ao pagamento por precatório, nos termos dos artigos 3o e 5o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 (ID 316264862).

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público na lide (ID 332963897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Rememorando os autos, verifica-se que a autora,
Rosana Marcia Juliani da Silva
, professora da educação básica, ingressou no serviço público estadual em 20/02/1989 e aposentou-se em 28/08/2014, não tendo usufruído 90 (noventa) dias de licença-prêmio referentes ao quinquênio 1993/1998, 18 (dezoito) dias relativos ao quinquênio 2003/2008 e 90 (noventa) dias correspondentes ao quinquênio 2008/2013, conforme informação prestada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), constante do documento ID 316264851.

A controvérsia jurídica cinge-se à verificação do direito da servidora aposentada à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas durante o período em que se encontrava em atividade.

Nesse contexto, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar Estadual no 04/1990), em seu artigo 109, estabelece que:

"Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor.

§ 1o Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual."

Posteriormente, a Lei Complementar Estadual no 59/1999, em seu artigo 2o, vedou a conversão da licença-prêmio em pecúnia:

"Art. 2o Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jús a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria."

Não obstante a vedação legal, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, consolidou-se no sentido de que o servidor público que não usufruiu da licença-prêmio durante o período de atividade, nem a contou em dobro para fins de aposentadoria, faz jus à sua conversão em pecúnia por ocasião da inativação, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1086, estabeleceu a seguinte tese:
“
Presente a redação original do art. 87, § 2o, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7o da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço.”

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE no 721001 (Tema 635) reconheceu que:
“
É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa [...]”.

No caso em análise, restou comprovado que a autora não usufruiu das licenças-prêmio referentes aos quinquênios de 1993/1998, 2003/2008 e 2008/2013, conforme informação prestada pela própria Administração Pública Estadual. Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que tais períodos tenham sido computados em dobro para fins de aposentadoria.

Dessa forma, em consonância com a jurisprudência firmada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a autora faz jus à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas durante o período de atividade, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — LICENÇA-PRÊMIO – FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – CONVERSÃO EM ESPÉCIE – SERVIDOR APOSENTADO – CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.
Comprovado que o servidor aposentado não usufruiu as vantagens que adquiriu durante a atividade no serviço público, a Fazenda Estadual deve indenizá-lo em pecúnia.
A conversão da licença-prêmio em espécie não pode ser considerada como acréscimo de patrimônio, porquanto tal verba não se refere ao produto do trabalho do servidor público, mas substituição de direito não usufruído, caracterizando-se como uma recompensa extraordinária com natureza indenizatória.

(TJ-MT 10364906820188110041 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/04/2022) (g.n)

Assim, à luz das provas documentais constantes dos autos, impõe-se a manutenção integral da sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença em remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026